Tribunal: TJDFT
Processo: 0018623-97.2010.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
(Num. 63013146 - Pág. 34/37). Conforme decisão de Num. 63013146 - Pág. 34/37, o egrégio Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança interposto pelo Impetrante, sobrevindo o trânsito em julgado (Num. 63013146 - Pág. 44). Baixado o Feito a esta Corte de Justiça, a diligente Secretaria promoveu a intimação do Impetrante (DJe) para o recolhimento das custas finais, apuradas em valor módico (Num. 63224831), tendo permanecido inerte o intimado (Num. 63674224). Assim, arquive-se o Feito. À Secretaria. Brasília - DF, 09 de setembro de 2024.